Tribunal: CARF
Processo: 11128.732474/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.732474/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.536 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LOGWIN AIR + OCEAN BRAZIL LOGÍSTICA E DESPACHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No
187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de nulidade por incidência da prescrição intercorrente, vencida a Conselheira Mariel Orsi
Gameiro, que apresentará declaração de voto sobre esse quesito; e, por unanimidades de votos,
em rejeitar as demais preliminares e negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
013.534, de 27 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10909.720805/2013-26,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.732474/2013-27
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.732474/2013-27

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos
Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A recorrente, que opera como empresa de logística, agente de cargas e comissária
de despachos aduaneiros, foi autuada pela alfândega por deixar de prestar, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, as informações relativas à desconsolidação de cargas sob sua
responsabilidade.
Como fundamentos para a autuação, foram apontados os arts. 15, 17, 24, 27, 30,
31, 32, 36 a 43, 52, 53, 54, 55, 59, 60 do Decreto 4.543/02; art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Cientificada do auto de infração, a empresa impugnou a autuação com as
alegações a seguir indicadas:
 O AI é nulo por falta de motivação clara dos fatos.
 A autuada não é a responsável pela infração cabendo a sua imputação ao
armador ou transportador.
 Retificação não é o mesmo que não prestação de informações.
 A presente multa fere princípios constitucionais.
 A multa é devida por navio.
 Deve ser aplicada interpretação benigna no presente caso.
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
Em seu acórdão, a DRJ/SPO julgou a impugnação improcedente nos seguintes
termos:
Acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.732474/2013-27

A interessada interpôs, então, recurso voluntário amparado nas alegações a seguir
listadas:
Preliminares:
 Preclusão na constituição definitiva do crédito. Perempção do direito da
Administração Tributária de constituir definitivamente o crédito tributário.
 Prescrição intercorrente.
Mérito:
 Ausência de responsabilidade do agente de carga.
 A obrigação acessória foi cumprida.
 Denúncia espontânea.
 Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Esse é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
QUESTÕES PRELIMINARES
Preclusão na constituição definitiva do crédito. Perempção do direito
da Administração Tributária de constituir definitivamente o crédito
tributário.
A reclamante inicia sua defesa comentando que, apesar do respeito ao
entendimento jurisprudencial respaldado pelo Supremo Tribunal Federal,
não se mostra razoável e tampouco proporcional que, após a lavratura do
auto de infração, o sujeito passivo da obrigação espere por longos anos a
constituição definitiva do crédito tributário.
Busca apoio na doutrina para fundamentar sua alegação e aduz que, “não
obstante a supremacia do interesse público sobre o particular”,
consubstanciado na proteção ao Erário, “a perpetuação do processo
tributário administrativo ofende claramente ao princípio da segurança
jurídica, inclusive, o primado da dignidade da pessoa humana (artigo 1o,
inciso III, da Constituição Federal).”
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.732474/2013-27

Sob a ótica da manifestante, o art. 24 da Lei no 11.457/2007, ao atender
às diretrizes constitucionais, estabelece “a todos os órgãos de julgamento
da Receita Federal do Brasil” a obrigatoriedade em apresentar suas
decisões no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos.
Observa a recorrente que não foi cumprido pela Administração Tributária
o prazo estabelecido pela Lei 11.457/2007. Arremata seu raciocínio
afirmando que, em respeito ao princípio da segurança jurídica, a
inobservância do prazo estabelecido pelo art. 24 da Lei 11.457/2007
acarreta a perempção do direito da Administração Pública constituir
definitivamente o crédito tributário e, consequentemente, exigir o seu
pagamento.
Vê-se inicialmente que, embora intitule essa subseção de seu recurso
voluntário como “preclusão na constituição definitiva do crédito
tributário”, a contribuinte envereda pela tentativa de sustentar, na
verdade, a ocorrência da perempção, conforme a descrição exposta no
parágrafo anterior. A propósito, o próprio texto de seu recurso faz
referência à Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o
seguinte:
“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a
constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o
decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento
definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”
Seja como for, é importante notar primeiramente que o dispositivo
invocado até este ponto, qual seja, o art. 24 da Lei no 11.457/2007, está
inserido no Capítulo II daquele diploma legal, no qual são tratadas as
relações entre os contribuintes e a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional:
CAPÍTULO II
DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
[...]
Art. 23. Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a representação
judicial na cobrança de créditos de qualquer natureza inscritos em Dívida Ativa
da União.
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Além disso, conforme já observado pelo Ilustre Conselheiro Marcos
Antônio Borges no Acórdão no 3003-000.866, ao tratar de questão
semelhante,
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.732474/2013-27

o prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007, não obstante ser uma meta a
ser perseguida pelo julgador, em conformidade com o principio constitucional da
razoável duração do processo, não acarreta nulidade da decisão no caso de seu
descumprimento, principalmente tendo em vista a falta de previsão de sanção
legal.
Afasto, portanto, as arguições preliminares sobre preclusão e perempção.
Prescrição intercorrente.
Por outra via, caso não prospere a fundamentação na Lei no 11.457/2007,
pretende a reclamante que seja juridicamente possível aplicar ao seu caso
o art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, a seguir
transcrito:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
[...]
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Com a aplicação dessa regra, segundo afirma a contribuinte, pode-se
admitir que a Administração Tributária teria o prazo de cinco anos para
concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal, ou seja,
constituir definitivamente o crédito tributário, a contar da data que a
tomou ciência da lavratura do auto de infração (em outras palavras, da
notificação da medida preparatória indispensável ao lançamento).
Nesse ponto, ao buscar apoio na jurisprudência, a suplicante tangencia
expressamente o instituto da prescrição intercorrente, embora não tenha
apontado fundamentação legal específica sobre esse quesito.
Segundo a autuada, não é coerente, adequado ou justo aguardar “[...]
durante longos anos a definição de sua situação jurídica perante o
Fisco, [...] especialmente pelo fato de o sujeito passivo da obrigação
tributária assumir todos os encargos dessa demora.”
Na verdade, uma observação mais atenta levará a contribuinte a perceber
que o art. 173 do Código Tributário Nacional não se aplica à questão da
demora no julgamento. Refere-se, isso sim, ao prazo para realizar o
lançamento de ofício, que foi, aliás, satisfatoriamente observado, uma
vez que o intervalo entre a ocorrência da infração e a lavratura do auto é
evidentemente menor que cinco anos.
Tratando-se de prescrição intercorrente, contudo, ainda que existam
posições adversas, prospera neste Conselho o entendimento de que, ao
excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a Lei no
9.873/99 alude diretamente ao Decreto no 70.235/72, única norma
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.732474/2013-27

jurídica que se refere a “processos de natureza tributária” em âmbito
federal. E, ao tratar de “procedimentos tributários”, refere-se claramente
àqueles
originados
da
competência
privativa
das
autoridades
administrativas especificadas no art. 142 do CTN.
Portanto, em abordagem bastante objetiva, enquanto não houver decisão
expressamente contrária dos tribunais superiores transitada em julgado,
proferida na sistemática de repercussão geral ou repetitivos, não há como
afastar a aplicação da Súmula no 11 do CARF, que é vinculante nos
termos da Portaria MF no 277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
É sabido que as decisões definitivas de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos, devem ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Essa
obrigatoriedade, no entanto, somente aplica-se após o trânsito em julgado
do recurso afetado para julgamento como representativo da controvérsia.
Rejeito, assim, a preliminar alusiva à prescrição intercorrente.
MÉRITO
Ausência de responsabilidade do agente de carga.
Sustenta a recorrente que, na qualidade de agente de carga, não pode ser
equiparada ao transportador marítimo e não deve ser responsabilizada
pelo descumprimento de obrigações de sua representada, visto que a
natureza do contrato de agenciamento impõe limitações ao poder de
atuação da contratada, estipuladas pela própria transportadora marítima.
Em suas palavras, não pode ser responsabilizada pelo descumprimento da
obrigação acessória imposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, uma vez que ela agiu na mera qualidade de
mandatária da empresa transportadora responsável pelo registro das
informações junto ao Siscomex Carga.
A queixa da contribuinte, no entanto, é rasa neste ponto. Já no exame da
impugnação, o Ilustre Julgador a quo enfrentou muito bem essa alegação,
demonstrando cabalmente a responsabilidade da empresa sobre a
desconsolidação eletrônica da carga.
Observe-se primeiramente o que diz o art. 37, § 1o, do Decreto-lei no
37/1966 sobre as obrigações do transportador estrangeiro e de seus
representantes legais:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.732474/2013-27

bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
O agente de carga, portanto, é um prestador de serviços logísticos que,
em nome do importador ou do exportador, contrata o transporte de
mercadoria, consolida ou desconsolida cargas e presta serviços conexos.
Veja-se agora as diferentes classificações para o transportador no art. 2o,
§ 1o, inciso IV, da IN RFB no 800/2007:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional. (sem destaques no texto original)
[...]
Note-se também o que dispõe o art. 18 da IN RFB no 800/2007, a respeito
da obrigação do agente de carga a respeito da prestação de informações
sobre a desconsolidação:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Ao usar o termo “transportador”, portanto, a IN RFB no 800/2007 refere-
se a todos os intervenientes nela especificados como tal e, se assim não
fosse, a norma seria incoerente e ineficaz. Desse modo, na condição de
representante do transportador e a ele equiparado para cumprir a
obrigação de prestar informações, o agente de carga é alcançado pela
legitimidade passiva para responder pela multa prevista na alínea "e", do
inciso IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.732474/2013-27

Por fim, já é pacífico neste conselho o entendimento de que tanto o
agente de carga quanto o agente marítimo respondem pela multa prevista
no art. 107, IV, alnea “e” do Decreto-Lei 37/66. A esse respeito, veja-se
o que dizem as súmulas 185 e 187:
Súmula CARF no 185: O agente marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
(Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021)
Súmula CARF no 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art.
107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela
Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
(Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021)
Portanto, nego provimento ao pleito quanto à ausência de
responsabilidade do agente de carga.
A obrigação acessória foi cumprida.
A autuada defende que, na condição de agente de carga, efetuou a
desconsolidação dos conhecimentos eletrônicos, acrescentando a seguinte
conclusão:
“Portanto, tendo o representante do armador e o agente de carga apresentado as
informações sobre as cargas transportadas, por meio dos Conhecimentos
Eletrônicos acima informados, associados ao Manifesto Eletrônico, todos os
prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram cumpridos.” (grifos
acrescentados à transcrição)
Afirma também que as autoridades alfandegárias não teriam sofrido
qualquer dificuldade para fiscalização, bem como para apuração de
créditos destinados ao Erário. Entretanto, a rigor, a reclamante não
demonstra de que forma esses prazos teriam sido cumpridos.
O registro de conclusão da consolidação teve seus limites temporais
estabelecidos no art. 22, inciso III, da IN RFB no 800/2007, a seguir
transcrito:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam
a bordo; e
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.732474/2013-27

III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
No caso ora sob análise, entretanto, é notório que as desconsolidações
foram realmente concluídas após os prazos. Por seu turno, a reclamante
não apresentou qualquer argumento adicional para fundamentar sua
alegação de que os registros deveriam ser considerados tempestivos.
Como as informações foram, de fato, prestadas a destempo, voto por
negar provimento quanto à essa alegação examinada neste item.
Denúncia espontânea.
Prosseguindo em sua defesa, a reclamante argumenta que o Colegiado há
de reconhecer que a responsabilidade a ela atribuída pelo “suposto
descumprimento da obrigação meramente instrumental” foi excluída
pela denúncia espontânea da infração, nos termos do art. 102, §§ 1o e 2o,
do Decreto-Lei n.o 37/1966, com a nova redação dada pela Lei
12.350/2010.
A partir desse ponto, disserta extensamente sobre a inaplicabilidade do
art. 138 do Código Tributário Nacional às obrigações meramente
administrativas e também sobre o contexto histórico e técnico do instituto
da denúncia espontânea, trazendo à colação excertos da doutrina e da
jurisprudência que, no seu entender, poderiam ser aplicados ao caso.
Para arrematar o seu raciocínio, comenta no trecho final de seu discurso
que o legislador presidencial, “sensível à divergência doutrinária sobre a
aplicabilidade da denúncia espontânea da infração ao caso de
descumprimento de obrigações acessórias ou meramente instrumentais,”
baixou a Medida Provisória 497, de 27 de julho de 2010 (convertida na
Lei 12.350/2010), alterando a redação do art. 102, §2o, do Decreto-Lei
37/1966, passando a permitir, no âmbito aduaneiro, a exclusão da
responsabilidade em caso de descumprimento de obrigações acessórias
autônomas.
Eis o que diz o parágrafo mencionado:
Art. 102 A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
[...]
“§2o. A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese
de mercadoria sujeita a pena de perdimento.”
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.732474/2013-27

Sobre esse ponto, é importante notar que, na aplicação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar a natureza da obrigação
acessória violada. Isso porque nem todas as infrações pelo
descumprimento de deveres instrumentais são compatíveis com o
instituto da denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Nesse contexto, a aplicação da denúncia espontânea às infrações
caracterizadas por esse fazer ou não-fazer extemporâneo, inclusive
quanto à inserção de informações no Siscomex na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal, ensejaria o esvaziamento do dever
instrumental, comprometendo o controle aduaneiro realizado pela
autoridade administrativa no exercício do seu poder de polícia.
Desse modo, tornou-se pacífico neste Conselho o entendimento de que a
denúncia espontânea não alcança as penalidades exigidas pelo
descumprimento de obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na
prestação de informação à administração aduaneira, razão pela qual
assim dispõe a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010.
Com essas considerações, voto por negar provimento às alegações sobre
a ocorrência da denúncia espontânea.
Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sustenta a empresa autuada que a aplicação da multa não se pauta em
qualquer critério de individualização, permitindo-se a permitindo-se a
aplicação de idêntica penalidade ao sujeito que prestar ou retificar as
informações com atraso de minutos ou horas, bem como àquele que
prestá-las com atraso de dias, semanas ou até meses. Desse modo, em seu
entender, não se observa qualquer critério de proporcionalidade da pena a
ser imposta pela autoridade competente.
Além disso, segundo a recorrente, não se verifica proporcionalidade entre
a infração praticada e a multa imposta, posto não ser razoável que o
simples atraso desconsolidação de determinado conhecimento eletrônico
acarrete a imposição de tão pesada multa, especialmente pelo fato de o
Erário não ter sofrido qualquer prejuízo. Nesse contexto, restariam
ofendidos também os princípios da capacidade contributiva e da vedação
do confisco, insculpidos nos arts. 145, §1o, e 150, II e IV, da Constituição
Federal.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.732474/2013-27

Sobre esse tema, no entanto, observo não cabe a este Colegiado apreciar
argumentos relacionados à alegada afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pois isso equivaleria a emitir juízo a
respeito da constitucionalidade do dispositivo legal que amparou a
autuação. Nos termos dos arts. 97 e 102 da Constituição Federal,
incumbe exclusivamente ao Poder Judiciário a apreciação e a decisão
sobre questões referentes à constitucionalidade de lei ou ato normativo,
razão pela qual a Súmula CARF no 2 assim determina:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Consequentemente, opino por negar provimento às alegações comentadas
neste tópico.
Em decorrência do conteúdo examinado, portanto, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a
preliminar de nulidade por incidência da prescrição intercorrente, rejeitar as demais preliminares
e negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 164
DF CARF MF
Original